Tribunal: STF
Processo: ARE 1241413
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de incidência do teto remuneratório de forma isolada, assentando não versar o caso em discussão acumulação de cargos, consideradas as premissas fáticas e a legislação de regência. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes alegam a violação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Sustentam a existência de vínculos distintos, tendo como autônomos os honorários das aulas ministradas. Indicam precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido: 
    Porém, no caso em tela não ocorre cumulação de cargos. Os apelantes ocupam apenas e tão somente um cargo. Diversamente do sustentado às fls. 329, o vínculo jurídico entre os apelantes e a Fazenda do Estado é um só, qual seja, o cargo de Procurador do Estado por aqueles ocupado.
    Os pagamentos dos vencimentos regulares de Procurador e os honorários pelas aulas ministradas partem da mesma fonte de custeio, tanto assim que a verba é paga no mesmo holerite, sob código 14.042 (p. exemplo, fls. 187 e 197). E sobre os honorários não há incidência de descontos previdenciários ou de assistência médica (art. 15, §3º, do Decreto nº 54.911/09). 
    [...]
    Inexiste prestação laboral gratuita ou trabalho sem remuneração. O que há é remuneração pelo cargo de Procurador, aí incluída a gratificação relativa às aulas ministradas, e sobre essa remuneração há incidência do teto.
    […]
    Os apelantes alegam também (fls. 331) que os “(...) servidores que também lecionam mas cujos ganhos situam-se abaixo do teto recebem incremento remuneratório pelas aulas que ministram (...)” o que seria atentatório ao princípio da isonomia. Mas a tese não vinga, já que tanto eles como os demais recebem o incremento. Se outros servidores que dão aula exercem cargos com vencimento-base menor e o acréscimo relativo às aulas não faz atingir o limite constitucional, isso não colide com o dito princípio, até mesmo porque o Pretório Excelso já decidiu, no julgamento do RE n.º 609.381/GO, que todas as verbas de natureza remuneratória estão sujeitas ao limite estabelecido pela EC nº 41/03, bem como, no julgamento do RE nº 606.358/SP, que o âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos expressa no art. 37, XV, da Lei Maior não alcança valores excedentes do limite definido no inciso XI do mesmo artigo. 
    Na própria inicial (fls. 06) se mencionou o art. 22 do Decreto nº 54.911/09, que regulamenta a LC nº 1.036/08 (que instituiu o sistema de ensino da PM), e dispõe ser direito dos docentes perceber remuneração nos termos da legislação em vigor. Mas o mesmo decreto estabelece no §4º do art. 13 2 que a docência exercida nos termos daquele regulamento não implica a investidura em cargo, emprego ou função pública, o que reforça ainda mais o entendimento de que a tese fixada pelo Pretório Excelso no julgamento dos RE´s n.ºs 602.043 e 612.975 não se amolda ao caso aqui apreciado, pois não há cumulação de dois cargos. 
    Somente pela análise do quadro probatório e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    No mais, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 606.358/SP, relatora a ministra Rosa Weber, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, estarem incluídas no limite do teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Carta Federal as vantagens pessoais recebidas por servidores públicos, ainda que anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003. Na ocasião, votei vencido. 
    Confiram a síntese do pronunciamento formalizado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação no acórdão recorrido dos honorários advocatícios em 15%, fixo os honorários recursais no patamar de 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator